Tribunal: TJBA
Processo: 8068196-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068196-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: LUIS CARLOS SODRE

Advogado(s)
:
CLEIDIMAR DIAS LAGO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao analisar agravo de instrumento, manteve a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a competência da Justiça Estadual, sob o fundamento de que a controvérsia versaria sobre falha na prestação do serviço na gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao (i) desconsiderar a natureza da pretensão autoral, voltada à aplicação de índices de correção monetária e expurgos inflacionários; e (ii) manter a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a competência da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado partiu da premissa de que a controvérsia envolvia falha operacional do Banco do Brasil S.A., fundamento determinante para reconhecer sua legitimidade passiva e a competência da Justiça Estadual.

5. A análise da petição inicial revela, contudo, que a pretensão autoral se dirige à aplicação de índices de correção monetária e expurgos inflacionários (Planos Verão e Collor I), vinculados à política de atualização do fundo PIS-PASEP.

6. A definição dos critérios de atualização monetária e juros das contas do PASEP compete ao Conselho Diretor do Fundo, órgão vinculado à União Federal, não se tratando de atribuição operacional do Banco do Brasil S.A.

7. Nos termos do Tema 1.150 do STJ, a legitimidade passiva do Banco do Brasil restringe-se a falhas na prestação do serviço, saques indevidos ou desfalques, não abrangendo controvérsias sobre índices de correção monetária.

8. Quando a demanda versa sobre a legalidade dos índices aplicados, a União deve figurar no polo passivo, atraindo a competência absoluta da Justiça Federal.

7. Configuradas omissão e contradição, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para adequar o julgado à real controvérsia dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8068196-94.2025.8.05.0000, tendo, como Embargante,

BANCO DO BRASIL S.A.

e, como Embargado,
LUIS CARLOS SODRÉ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA